Tribunal: TJES
Processo: 5007513-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007513-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TURIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007513-66.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TURIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão
de id.
3130286
proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro do Itapemirim/ES que, n
a Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada por
TURIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade integral da multa oriunda do Auto de Infração nº 5.089.69-9.

Irresignado alega o Estado agravante, em resumo, a legalidade da multa isolada acima de 100%, tendo em vista que se trata de descumprimento de obrigação acessória
.

O
pedido
de efeito suspensivo
fo
i
in
deferido no id. 3266038.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id.3803190).

Pois bem.

Consoante delineado no momento do
in
deferimento do
pedido liminar,
segundo
o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas
acima
do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

No caso dos autos em que a agravada se viu autuada por deixar de escriturar documento fiscal em livro próprio, foi lavrado o auto de infração nº 5.089.629-92 (ID 3130286) que instituiu a multa prevista no art. 75-
A
, §4º, I, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001, no valor de R$ 49.629,18 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

Infere-se, todavia, que o valor do imposto informado no Auto de Infração
é
de R$ 13.505,01 (treze mil quinhentos e cinco reais e um centavo).

Diante de tais fatos, e conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
o valor da obrigação principal
deve funcionar como
limitador da norma sancionatória
, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Neste caso, em razão da falta de emissão de documento fiscal (artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/01) foi aplicada multa correspondente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal. 3.
Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal.
4. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

Deste modo e consoante os precedentes desta Corte Estadual, a
multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la
abaixo do valor do tributo
, a fim de evitar prestigiar-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

Sendo assim, se a suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a suspensão da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, muito menos poderia autorizar a suspensão da exigibilidade de todo o imposto cobrado no auto de infração, mormente por inexistirem elementos que ilidam
a
presunção de
legalidade do ato administrativo.

Ademais, a
inda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva,
desestabilizando
o próprio negócio e compromete
ndo
o patrimônio do contribuinte.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMITIR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. VALOR DA PENALIDADE QUE ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 100% DO VALOR TOTAL DO TRIBUTO INADIMPLIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que,
"quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido"
(ARE 1058987 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.17). (TJ-SC - APL: 03008575020188240049 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300857-50.2018.8.24.0049, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TAXA SELIC. VALIDADE. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. A incidência da Taxa Selic na correção de dívida tributária é válida, como decidiu a Suprema Corte no RE nº 582.461, em caráter de repercussão geral. Sob a ótica do Poder Judiciário, é possível controlar, no caso concreto, o eventual caráter confiscatório das multas de revalidação e isolada aplicadas em caso de inadimplemento de crédito tributário.
Ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizar o próprio negócio e comprometer o patrimônio do contribuinte.
Hipótese na qual a embargante é microempresa - o que implica em receita anual igual ou inferior a R$ 120.000,00 - e resta claro que uma multa isolada que equivale a cerca de 302,5% do tributo devido e alcança a cifra de R$ 181.152,52, a qual ainda será atualizada pela Selic, tem inegável e nítido caráter confiscatório, pois notório que atingirá o patrimônio da empresa, podendo, inclusive, inviabilizar sua atividade. (TJ-MG - AC: 10702084778191005 Uberlândia, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/10/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2011)

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ICMS – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO –
CARÁTER ACESSÓRIO –
RECURSO IMPROVIDO
.

1 - Consoante o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

2 – O valor do imposto informado no Auto de Infração é de R$ 13.505,01 (treze mil quinhentos e cinco reais e um centavo) e a multa foi aplicada no montante de R$ 49.629,18 (quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

3 - Conforme entendimento
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo,
como ocorre no caso dos autos.

4 -
A
multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, a fim de evitar prestigiar
-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

5 -
A
inda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva,
desestabilizando
o próprio negócio e compromete
ndo
o patrimônio do contribuinte.

6
– Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.